Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701483-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em que se declarou incompetente para processar e julgar o caso ocorrido no interior do Complexo Penitenciário da Papuda. Verifica-se que o processo foi enviado para esta Segunda Turma Recursal sem o parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atuante no primeiro grau, junto àqueles juizados especiais. Diante do exposto, determino o retorno destes autos para o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília para providenciar a devida manifestação. Somente após tal manifestação, é que estes autos deverão retornar para este Gabinete, a fim de que seja dado prosseguimento à análise do conflito negativo de competência. Brasília, 7 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator